Tribunal: TRF3
Processo: 0020678-26.2014.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
ementar n. 118, de 09/02/2005, a interrupção deve se dar pelo despacho que ordenou a citação, ocorrido em 08/03/2012.

O tributo cobrado mais antigo foi constituído em 11/2005, por homologação.

Mas, como o pedido de parcelamento do débito, que implica em reconhecimento da dívida, ocorreu em 21/09/2009, notoriamente não decorreram os cinco anos.

DISPOSITIVO

Portanto, julgo IMPROCEDENTE a presente exceção de executividade.

O excipiente arcará com as custas e despesas processuais, mais honorários que estabeleço em 10% do valor corrigido da causa.0

Int.”

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo a pretensão recursal foi objeto de juízo desfavorável em

Inteiro teor:
100/236)

0020678-26.2014.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL OTAVIO PEIXOTO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 05/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0020678-26.2014.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

INTERESSADO: JEOMAR MOVEIS LTDA - ME

Advogado do(a) INTERESSADO: RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS - SP298953-A

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

I- Prazo prescricional interrompido pelo parcelamento na forma do art. 174, IV, CTN.

II. Pedido de parcelamento que interrompe a prescrição, independentemente de homologação, por representar ato extrajudicial de reconhecimento da dívida.

III. Impossibilidade de condenação da excipiente em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada.

IV - Agravo de instrumento parcialmente provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0020678-26.2014.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

AGRAVANTE: JEOMAR MOVEIS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS - SP298953-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0020678-26.2014.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

INTERESSADO: JEOMAR MOVEIS LTDA - ME

Advogado do(a) INTERESSADO: RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS - SP298953-A

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jeomar Móveis Ltda. em face da r. decisão (Id. 102637717, fls. 09/12) proferida pelo MM. Juiz de Direito do SAF da Comarca de Sumaré/SP pela qual, em autos de execução fiscal, foi rejeitada exceção de pré-executividade oposta com alegação de ocorrência de prescrição, condenada a excipiente ao pagamento de verba honorária arbitrada em 10% do valor atualizado da causa.

Sustenta a agravante, em síntese, a prescrição de parte dos créditos exequendos, aduzindo que o pedido de parcelamento não homologado pela administração fazendária não interromperia o prazo prescricional. Alega, também, ser indevida a condenação da parte executada em verba honorária em sede de exceção de pré-executividade.

Em juízo sumário de cognição (Id. 102637717, fls. 20/21) foi indeferido o efeito suspensivo ao recurso.

O recurso foi respondido.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0020678-26.2014.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

INTERESSADO: JEOMAR MOVEIS LTDA - ME

Advogado do(a) INTERESSADO: RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS - SP298953-A

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Versa o recurso interposto pretensão de reconhecimento de prescrição, bem como de afastamento de condenação em honorários de sucumbência.

O Juízo de primeiro rejeitou a exceção de pré-executividade sob os seguintes fundamentos:

“Vistos, (...).

2. No presente caso, a excipiente ataca a Certidão de Dívida Ativa executada.

Sem razão.

Segundo o estabelecido expressamente pelo art. 3°, da Lei de Execuções Fiscais (Lei ri. 6.830/80), a existência de Certidão de Dívida Ativa faz surgir a presunção legal de certeza e liquidez do crédito fazendário.

E com base nesta presunção, desnecessário qualquer outro elemento de prova ou pressuposto processual para a propositura da ação de execução fiscal. Aliás, a Lei não faz outra exigência a não ser a Certidão do Dívida Ativa para fins de iniciar õ processo executivo.

E se existe a presunção, que se sabe relativa, cabe a quem alega provar quais as irregularidades da cobrança. Simplesmente alegá-las e não prova-las, não é suficiente para elidir os valores da certidão (art. 3°, parágrafo único, Lei de Execuções Fiscais (Lei n. 6.830/80)).

Exigências legais para a Certidão de Dívida Ativa, somente aquelas previstas no art 2°, especialmente nos § 5° e 6°, da Lei Fiscal. Como todos foram preenchidos ria inicial da execução aqui debatida, não se pode falar em inépcia da inicial.

Assim, o pacificado entendimento do Superior Tribunal de Justiça: (...).

E todos os requisitas foram devidamente cumpridos.

3. Não houve prescrição.

Os tributos questionados são de natureza federal, modalidade contribuição social. O lançamento é feito por homologação da Fazenda.

A decadência dos tributos ocorre segundo disposição expressa do art. 173, do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172/66), que diz basicamente, em seu inciso I, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

Não é caso de prescrição.

Conforme é notório, os impostos têm sua constituição definitiva com o lançamento. O lançamento, em se tratando de COFINS e FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, faz-se por homologação, com o recolhimento do O contribuinte e a homologação da autoridade fazendária.

E é neste momento que o crédito tributário está constituído e inicia-se o prazo prescricional previsto no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional (Leia. 5.172/66).

Com a declaração de reconhecimento de débito feito pelo excipiente e seu ingresso no REFIS, houve a constituição do crédito tributário e também o parcelamento do débito é causa de suspensão da exigibilidade da cobrança do crédito tributário (art. 151, Vi, do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172/66)).

O pedido de adesão ao parcelamento se dou em 21/09/2009 o que automaticamente suspende a exigibilidade do débito.

O reconhecimento da dívida se deu no momento da adesão ao REFIS (art. 174, parágrafo único, IV, do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172/66)), momento em que houve a interrupção da prescrição.

No presente caso, como a ação executiva é posterior à Lei Complementar n. 118, de 09/02/2005, a interrupção deve se dar pelo despacho que ordenou a citação, ocorrido em 08/03/2012.

O tributo cobrado mais antigo foi constituído em 11/2005, por homologação.

Mas, como o pedido de parcelamento do débito, que implica em reconhecimento da dívida, ocorreu em 21/09/2009, notoriamente não decorreram os cinco anos.

DISPOSITIVO

Portanto, julgo IMPROCEDENTE a presente exceção de executividade.

O excipiente arcará com as custas e despesas processuais, mais honorários que estabeleço em 10% do valor corrigido da causa.0

Int.”

Na apreciação do pedido de efeito suspensivo a pretensão recursal foi objeto de juízo desfavorável em decisão proferida nestes termos:

“Formula pedido de efeito suspensivo, para fins de sobrestamento da execução, que ora aprecio.

Não se infirmando de plano e sem necessidade de maior e mais aprofundada análise os fundamentos da decisão agravada ao aduzir que "Com a declaração de reconhecimento de débito feito pelo excepiente e seu ingresso no REFIS, houve a constituição do crédito tributário e também o parcelamento do débito é causa de suspensão da exigibilidade da cobrança do crédito tributário (art. 151, VI, do Código Tributário Nacional (Lei n. 5.172/66))", por outro lado considerando que, nos termos da legislação pertinente, ocorre a homologação tácita após decorridos 90 dias da data de protocolização do pedido de parcelamento com o regular recolhimento das subsequentes parcelas mensais e no caso dos autos constata-se que o pedido de parcelamento foi formulado em 21/09/2009, sendo os recolhimentos mensais interrompidos apenas em maio de 2010 (fl. 170), não reconheço nas razões recursais relevância suficiente a justificar a medida, pelo que indefiro o efeito suspensivo ao recurso.

Intime-se a agravada, nos termos do art. 527, V, do CPC.”

Trata-se de cobrança de contribuições previdenciárias, cujo prazo prescricional para a execução é de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN.

Segundo o disposto no art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN, uma das causas de interrupção do prazo prescricional para a cobrança do débito tributário é o reconhecimento do débito pelo devedor:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

(...)

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

O parcelamento configura reconhecimento da dívida, considerando que, para aderir ao programa, o devedor deve confessar o débito que pretende seja parcelado.

A jurisprudência do E. STJ é assente no sentido de que o parcelamento enseja a interrupção do prazo prescricional, que recomeça a fluir desde o início após seu cancelamento:

"TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUNAL DE ORIGEM CONSIGNA INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A COMPROVAR A OCORRÊNCIA DO PARCELAMENTO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a confissão e o parcelamento da dívida tributária ensejam a interrupção do prazo prescricional, o qual recomeça a fluir, em sua integralidade, no dia em que o devedor deixa de cumprir o acordo celebrado. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem decretou a prescrição do crédito tributário, porquanto as provas constantes dos autos não demonstram inequivocamente a ocorrência do parcelamento. Incidência da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido."

(AGARESP 201202152758, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:28/11/2012 ..DTPB:.).

No mesmo sentido tem decidido esta Corte:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. FALÊNCIA. MULTA. SÚMULA 565 DO STF. JUROS DE MORA. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Nos termos do artigo 174, parágrafo único, IV, do CTN, a confissão do débito quando da adesão ao parcelamento interrompe o prazo prescricional, o qual só recomeça a fluir a partir da rescisão, não se podendo falar em prescrição no presente caso em relação às CDA"s 80 7 99 048596-80 e 80 7 99 048597-60. II. A multa moratória, dado seu caráter punitivo, não se inclui no passivo da massa falida, nos termos da Súmula 565 do STF. III. Quanto aos juros de mora, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que são exigíveis até a decretação da quebra e, após esta, ficam condicionados à suficiência do ativo da massa, nos termos do artigo 26 do DL 7.661/45. IV. Tendo em vista o montante excluído da cobrança, e analisando os contornos fáticos da demanda, entendo deva ser reduzida a condenação da embargada em verba honorária. Fixo-a em R$ 5.000,00, conforme artigo 20, §4o do CPC. V. Apelação provida. Reexame necessário parcialmente provido."

(APELREEX 00043175120074036119, DESEMBARGADORA FEDERAL ALDA BASTO, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:18/11/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.);

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Admitida em nosso direito por construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é uma forma de defesa do devedor no âmbito do processo de execução, independentemente de qualquer garantia do Juízo. 2. Admite-se, em sede de exceção de pré-executividade, o exame de questões envolvendo os pressupostos processuais e as condições da ação, assim como as causas modificativas, extintivas ou impeditivas do direito do exeqüente, desde que comprovadas de plano, mediante prova pré-constituída. 3. Embora, a princípio, a prescrição seja matéria cognoscível em sede de exceção de pré-executividade, esta deve ser aferível de plano, sendo necessário que a prova seja pré-constituída, inexistindo oportunidade para dilação probatória. 4. A alegação da agravante de que os débitos exigidos na execução fiscal não foram incluídos no parcelamento e que, dessa forma, não estiveram com a exigibilidade suspensa, e, por esta razão, se encontram prescritos, é matéria que demanda dilação probatória, inviável em sede de exceção de pré-executividade. 5. Nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, a constituição definitiva do crédito dá-se com a entrega ao fisco da Declaração de Contribuições de Tributos Federais (DCTF), Declaração de Rendimentos, ou outra que a elas se assemelhe. Em tais casos, não há obrigatoriedade de homologação formal, encontrando-se o débito exigível independentemente de qualquer atividade administrativa, sendo desnecessários tanto o procedimento administrativo como a notificação do devedor. 6. Não há que se falar em decadência na hipótese de constituição do crédito de tributos sujeitos a lançamento por homologação, uma vez que, inexistindo pagamento antecipado a homologar, a constituição do crédito ocorre com a entrega da declaração ao fisco. Portanto, inaplicável o prazo decadencial a que se refere o art. 150, § 4o do CTN pois, não havendo pagamento, nada há que se homologar. 7. O termo inicial da fluência do prazo prescricional é o dia seguinte à entrega da declaração ou o dia seguinte ao vencimento do tributo, ou seja, aquele que ocorrer por último, pois é a partir de então que o débito passa a gozar de exigibilidade, nascendo para o estado a pretensão executória. 8. Há que se ressaltar que, no período que medeia declaração e o vencimento, não há fluência de prazo prescricional, uma vez que o valor declarado ainda não pode ser objeto de cobrança judicial. 9. O termo final do prazo prescricional deve ser analisado tomando-se como parâmetro a data do ajuizamento da execução. Se o ajuizamento for anterior à vigência da Lei Complementar n.o 118/05, ou seja, 09.06.2005, deve ser observada a redação original do art. 174, parágrafo único, I do CTN, segundo o qual a prescrição se interrompe pela citação pessoal feita ao devedor. A regra, no entanto, deve ser aplicada à luz do disposto na Súmula n.o 106 do STJ. 10. Se o ajuizamento da execução fiscal der-se após a vigência da Lei Complementar n.o 118/2005, o dies ad quem do prazo prescricional a ser considerado é a data do despacho ordenatório da citação, conforme a nova redação imprimida ao art. 174, parágrafo único, I do CTN. 11. No caso vertente, os débitos se referem à cobrança dos seguintes débitos: 1) inscrição no 8060806896717 para cobrança de multa por atraso e/ou irregularidades na DCTF, com vencimento em 05/09/2005, constituído mediante lançamento ex-officio; 2) inscrição no 8061000220308, para cobrança da COFINS e respectivas multas, com vencimentos entre 15/02/2002 e 15/01/2003, constituído mediante Declaração de Contribuições e Tributos Federais, com notificação ao contribuinte em 03/05/2005; a execução fiscal foi ajuizada em 30/04/2010, o despacho que ordenou a citação foi proferido em 13/05/2010 e a citação da executada ocorreu em 28/05/2010 (fls. 22/56). A entrega das Declarações se deu em 15/05/2001, 14/08/2001, 13/11/2001, 16/02/2002 e 15/05/2002. Consta dos autos a informação que a executada aderiu a parcelamento PAES em 31/07/2003 e dele foi excluído em 31/01/2006. 12. Com relação à inscrição no 8060806896717 também houve adesão da executada a parcelamento ordinário cuja exclusão se deu em 08/06/2009. 13. O parcelamento do débito tem o condão de interromper o curso da prescrição, nos termos do disposto no Parágrafo único, inc. IV, do art. 174, do CTN, que estabelece que a prescrição se interrompe por por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe m reconhecimento do débito pelo devedor, como na hipótese de parcelamento, eis que este é precedido por confissão de dívida fiscal, interrompendo o curso da prescrição que voltará a fluir a partir do rompimento o acordo. 14. Não está evidenciada, no caso, a desídia ou a negligência da exequente; e, embora, na hipótese dos autos, tenha decorrido mais de cinco anos entre a data dos vencimentos dos débitos e a data do ajuizamento da execução fiscal, verifica-se que esta foi ajuizada no quinquênio legal, tendo em vista a interrupção da prescrição, por força do parcelamento avençado. 15. Agravo de instrumento improvido."

(AI 00048598320134030000, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/05/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:.).

Quanto à alegação de que o prazo prescricional somente se interromperia com a homologação do parcelamento, anoto que a jurisprudência do E. STJ se firmou no sentido de que o pedido de parcelamento interrompe a prescrição por representar ato extrajudicial de reconhecimento da dívida:

Nesse sentido os seguintes precedentes:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OCORRÊNCIA DE CONFISSÃO E PARCELAMENTO DA DÍVIDA TRIBUTÁRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, NOS TERMOS DO ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO CTN. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, DIANTE DO ACERVO FÁTICO DOS AUTOS, AFASTOU A PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, ANTE O RECONHECIMENTO DA ADESÃO DO CONTRIBUINTE A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão monocrática publicada em 03/05/2017, que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015. II. Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento, interposto em face de decisão que rejeitara Exceção de Pré-executividade, uma vez que não configurada a ocorrência da alegada prescrição. III. Consoante entendimento firmado nesta Corte, "o pedido de parcelamento tributário acarreta duas consequências: a) interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, por representar ato extrajudicial de confissão de dívida (art. 5o da Lei 11.941/2009), e b) suspende a exigibilidade do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN), e, portanto, a prescrição, enquanto vigente o parcelamento" (STJ, REsp 1.670.543/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/06/2017). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 838.581/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 13/04/2016; REsp 1.493.115/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 25/09/2015; AgRg no REsp 1.342.546/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 27/08/2015. IV. No caso concreto, a Corte de origem, diante do contexto fático-probatório dos autos, afastou a alegação de prescrição do crédito tributário, em face do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN, ao fundamento de que devidamente comprovado o pagamento e o termo de confissão de dívida, firmado por vontade do ora agravante em parcelar seus débitos. V. Nesses termos, os argumentos utilizados pela parte recorrente, relativos à ocorrência de prescrição do crédito tributário, pelo fato de não ter sido efetivamente comprovada a sua adesão ao programa de parcelamento fiscal, somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo a esta Corte, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 573.795/SE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/06/2015; AgRg no REsp 1.425.947/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/09/2014. VI. Agravo interno improvido.” (AINTARESP - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 1077282 2017.00.70182-4, ASSUSETE MAGALHÃES, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:13/10/2017 ..DTPB:);

“TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A jurisprudência do STJ entende que "o pedido de parcelamento interrompe o prazo prescricional, por constituir reconhecimento inequívoco do débito, nos termos do art. 174, parágrafo único, IV, do CTN" (STJ, REsp 1.493.115/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 25/09/2015). 2. Recurso Especial provido.” (RESP - RECURSO ESPECIAL - 1684841 2017.01.69899-0, HERMAN BENJAMIN, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:09/10/2017 ..DTPB:.).

No mesmo sentido já decidiu esta C. Turma:

“PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO CIVIL - EXECUTIVO FISCAL - PRÉ-EXECUTIVIDADE - CONFISSÃO DE DÍVIDA - PARCELAMENTO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO I - A confissão de dívida fiscal para fins de parcelamento é ato do contribuinte interruptivo da prescrição tributário (art. 174, § único, IV do CTN). II - Se o parcelamento foi requerido em 12 de julho de 2007, a execução fiscal poderia ter sido ajuizada até 12-07-2012. No entanto foi distribuída, tempestivamente, em 04 de junho de 2012. III - A interrupção da prescrição não está condição à homologação do parcelamento. IV - Precedente jurisprudencial. V - Apelo provido.”

(ApCiv 0004039-04.2013.4.03.6131, DESEMBARGADOR FEDERAL COTRIM GUIMARÃES, TRF3 - SEGUNDA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:01/03/2018.).

Em relação aos honorários advocatícios, o E. STJ consolidou o entendimento no sentido da impossibilidade de condenação do excipiente em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada.

Nesse sentido, seguem os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL.

1. Entende esta Corte Superior não ser cabível a condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada.

2. Precedentes: EREsp 1048043/SP, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, DJe 29.6.2009; AgRg no Ag 1259216/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.8.2010; AgRg no REsp 1098309/RS, Rel.

Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 22.11.2010; e REsp 968.320/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 3.9.2010.

3. Recurso especial provido.”

(REsp 1242769/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 05/05/2011);

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INDEVIDOS.

1. A via especial, destinada à uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, não se presta à análise de possível afronta a dispositivos da Constituição da República.

2. O acórdão hostilizado solucionou as questões apontadas como omitidas de maneira clara e coerente, apresentando as razões que firmaram o seu convencimento.

3. Segundo a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade quando esta é julgada improcedente.

4. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1098309/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2010, DJe 22/11/2010);

“DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DATA DA EMISSÃO DA NOTA. EXECUTIVIDADE. OMISSÃO SANADA PELO CONTRATO A ELA VINCULADO.

1. "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório" (Súmula 98).

2. Descabe extinguir execução pelo só fato de inexistir data de emissão da nota promissória, quando possível tal aferição no contrato a ela vinculado, mesmo porque "a cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto" (Súmula 387/STF).

3. Resta inviabilizada a pretensão recursal, porquanto, deslocando-se o cerne da discussão da nota promissória em si para o contrato a ela vinculado, a não-constatação de iliquidez pelas instâncias ordinárias está infensa à análise desta Corte, por força da Súmula 5.

4. Descabe condenação em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada (EREsp 1048043/SP, CORTE ESPECIAL).

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”

(REsp 968.320/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 03/09/2010).

Por estes fundamentos, dou parcial provimento ao recurso para afastar a condenação da excipiente ao pagamento de verba honorária.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 0020678-26.2014.4.03.0000

RELATOR: Gab. 04 - DES. FED. PEIXOTO JUNIOR

INTERESSADO: JEOMAR MOVEIS LTDA - ME

Advogado do(a) INTERESSADO: RONAN AUGUSTO BRAVO LELIS - SP298953-A

INTERESSADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

I- Prazo prescricional interrompido pelo parcelamento na forma do art. 174, IV, CTN.

II. Pedido de parcelamento que interrompe a prescrição, independentemente de homologação, por representar ato extrajudicial de reconhecimento da dívida.

III. Impossibilidade de condenação da excipiente em honorários advocatícios em exceção de pré-executividade rejeitada.

IV - Agravo de instrumento parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.